Tribunal: STF
Processo: HC 226845
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julio Cesar de Alencar Leme e José Gabriel Morgado Moras, em favor de Marcio dos Santos Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 591.647/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    MÁRCIO DOS SANTOS COSTA alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2072745-46.2020.8.26.0000. A defesa busca o trancamento do processo em que o paciente é acusado da prática de apropriação indébita majorada. Assevera, para tanto, não haver justa causa, porquanto o réu e a vítima, cerca de três anos antes dos fatos em apuração, haveriam firmado acordo na esfera trabalhista acerca dos valores supostamente subtraídos. A liminar foi concedida ad cautelam, a fim de determinar a suspensão do trâmite processual (fls. 517-518). Prestadas as informações, o Ministério Público Federal reiterou o parecer em que opinou pelo não conhecimento do writ (fl. 524) (www.stj.jus.br) No julgamento de mérito, a ordem foi denegada, cassada a liminar concedida. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Nesta Corte, os impetrantes insistem no pedido de trancamento do processo penal. Pedem, liminarmente, a concessão da medida liminar para o fim de suspender o andamento da marcha processual, sobretudo em razão da audiência designada para o dia 14.4.2023.



     É o relatório. 



    Decido.



     Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado: 



    No caso, não identifico nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do Processo n. 0003427-31.2018.8.26.0048. A denúncia narra que o paciente, no exercício das funções de gerente de um estabelecimento comercial, haveria se apropriado da quantia de R$ 36.612,56, da qual tinha detenção, pertencente à empresa em que trabalhava. Em 2015, foi firmado acordo entre o empregado e o empregador perante a Justiça do Trabalho, ocasião em que foi dada quitação recíproca quanto às pretensões laborais formuladas. Em 2018, a ofendida requereu a instauração de inquérito policial para que os fatos fossem apurados. Em 2019, foi oferecida denúncia contra o indiciado pela suposta prática de apropriação indébita majorada. A inicial acusatória descreve os fatos, em tese, praticados pelo agente, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa quanto àa conduta tipificada no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. Com efeito, “Se a peça acusatória descreve fatos, que em tese constituem delito, e aponta indícios, ainda que mínimos, de que os acusados são responsáveis pela conduta criminosa a eles imputada, o recebimento da denúncia com o consequente prosseguimento da persecutio criminis é de rigor” (Inq n. 2.312, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2009). No mesmo sentido: Inq n. 2.527-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 7/8/2012. (eDOC 8, p. 10) 



    Os impetrantes alegam que em 2016, cerca de três anos antes do oferecimento da denúncia, e de um ano e meio antes da instauração do inquérito policial, a empresa vítima e o paciente firmaram acordo judicial. No ato, a vítima teria concordado em, inclusive, indenizar o paciente pelo suposto dano moral provocado, de modo a afastar, segundo a ótica da defesa, a tipicidade da conduta. 



    Não tem razão. 



    Vejam-se os fundamentos constantes do acórdão impugnado: 



    No tocante ao pretenso trancamento do processo com fundamento na inexistência de justa causa, os fatos apontados pela defesa – existência de prévio acordo na esfera trabalhista e transcurso do tempo – não são suficientes para ensejar o encerramento prematuro da persecução penal. 



    Quanto ao primeiro argumento, saliento que a conciliação entre o ora paciente e a empresa-vítima perante a Justiça do Trabalho não vincula o resultado da ação penal, haja vista a absoluta independência entre tais searas, consoante precedentes do STJ: [...] 



    Portanto, o acordo celebrado na esfera trabalhista não vincula a apreciação dos fatos pela jurisdição penal e, assim, não constitui motivação idônea para trancar o processo-crime. 



    Não há, tampouco, previsão legal de que a transação entre as partes exclua o crime ou a pena. Saliento, a propósito, que a recomposição do dano não é causa extintiva de punibilidade do crime de apropriação indébita (salvo na modalidade previdenciária, nos termos do art. 168-A, § 2º, do Código Penal). Com efeito, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia pode conduzir a uma redução da pena, em eventual condenação, por incidência do instituto do arrependimento posterior – circunstância que só poderá ser aferida ao final da persecução penal. Enfatizo, por oportuno, que a avaliação do contexto fático em que a conduta supostamente aconteceu depende do transcorrer do processo.



     No que tange ao transcurso do tempo entre o acordo trabalhista e o oferecimento da denúncia, tal circunstância também não é motivação idônea para encerar prematuramente o processo. O ordenamento jurídico brasileiro prevê instituto específico que obsta o exercício da pretensão punitiva em casos de demora na apuração de um fato criminoso, qual seja, a prescrição – a qual não foi verificada, haja vista o prazo prescricional de 12 anos aplicável na situação em exame. Ressalto, por fim, que o crime de apropriação indébita é de ação penal pública incondicionada e, como tal, está sujeito aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. É dizer, não há discricionariedade do Ministério Público em oferecer a denúncia, caso haja indícios de autoria e materialidade. Uma vez iniciada a ação penal, o órgão acusador não poderá dela desistir. 



    Desse modo, não há como trancar o processo a que o ora paciente responde, porquanto não foram evidenciadas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Com efeito, a formalização do acordo entre autor e vítima não conduz à extinção do processo penal em que se apura a prática de apropriação indébita por inexistência de previsão legal. Ademais, da leitura da ata da audiência realizada na Justiça do Trabalho, não se verifica o registro de que compromisso de pagamento de R$ 2.000,00, firmado pela vítima ao réu, seja relacionado a eventuais danos morais. (Edoc 3, p. 86) 



    De mais a mais, o precedente trazido pelo impetrante, firmado pela Primeira Turma da Corte, não ostenta perfeita similaridade com o caso dos autos, sobretudo porque, naquele caso, evidenciava-se dúvida razoável acerca do dolo de se apropriar, o que não aconteceu no caso presente. 



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova préconstituída. No ponto, destaco os seguintes precedentes: 



    Processual penal. Habeas corpus . Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017) Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020) 



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020) Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sem que a acusação tenha a oportunidade de apresentar suas provas, se houver, dos fatos que indiquem o dolo exigido para a configuração do delito. 



    Ante o exposto, denego a ordem . (art. 192, caput , RISTF).



     Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



 Relator 



Documento assinado digitalmente